Tribunal: TJDFT
Processo: 0715418-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715418-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: POSSIDONIO APARECIDO GOMES D E C I S Ã O Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0715418-96.2022.8.07.0000 Agravante : LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Agravado : POSSIDONIO APARECIDO GOMES Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante em desfavor de POSSIDONIO APARECIDO GOMES (processo n. 0026365-68.2013.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (ID 122909829, origem). Em suas razões (ID 35318718), a agravante alega que no decorrer do processo foram realizadas consultas ao BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, entre outros, não tendo sido nenhuma delas capaz de satisfazer a execução. Afirma que a consulta simples ao SISBAJUD busca apenas ativos existentes em conta na data de sua inclusão no sistema financeiro, enquanto a repetição programada da pesquisa é mais eficiente, pois repete a busca por ativos financeiros em lapso temporal determinado pelo magistrado, geralmente de 30 dias. Segundo a recorrente, esse método abrevia o fornecimento da tutela jurisdicional e atende à duração razoável do processo. Sustenta que o grande acervo processual não é justificativa plausível para o indeferimento da medida, pois é dever do Judiciário cumprir a legislação e determinar as diligências com possibilidade de êxito para a entrega da tutela jurisdicional, independentemente de ser custosa ou de fácil execução. Destaca que os ativos financeiros compõem o primeiro item da ordem de preferência de penhora do art. 835 do Código de Processo Civil. Ressalta, ainda, que a última consulta ao BACENJUD foi realizada em 9/12/2020, ou seja, há mais de um ano. Com tais argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de ser deferida a pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD de forma reiterada, como forma de satisfação do crédito executado. No mérito, busca a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 35318719). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESARQUIVAMENTO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que determinou o arquivamento provisório do feito, condicionando o desarquivamento à indicação de bens penhoráveis e salientando que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. 2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível a repetição de consulta aos sistemas Bacenjud, Infojud ou Renajud quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. Jurisprudência: "(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido." (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 3. No caso dos autos, observa-se que o recorrente não requer a realização de nova pesquisa. Pretende, apenas, resguardar a possibilidade de que o feito seja desarquivado, independentemente da indicação de novos bens, para que sejam consultados os sistemas informatizados. 3.1. Caso tenha decorrido prazo razoável desde a última consulta, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line. 4. Recurso provido. (Acórdão 1208239, 07163976320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em análise preliminar da controvérsia, tenho como ausente, neste momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida. Na hipótese, embora tenha o juízo a quo indeferido o pedido, determinou que a exequente indicasse bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo por 1 (um) ano, na forma do art. 921, inciso III, do CPC, período durante o qual fica suspensa a prescrição. Ou seja, não foi imposta qualquer consequência gravosa, inexistindo risco de extinção iminente. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator